Tribunal: TJMT
Processo: 1007571-82.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007571-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Pagamento Indevido, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAURA SAYURI TOMA MORAIS - CPF: 059.892.381-00 (RECORRENTE), JULIO SANTANA ROSA NETO - CPF: 046.374.461-63 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0049-94 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRIDO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1007571-82.2024.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
LAURA SAYURI TOMA MORAIS

Recorridos
:
UNIC EDUCACIONAL LTDA., EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A., ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. COBRANÇA DE VALOR PACTUADO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos etc.
Dispensado
o
relatório

mais

detalhado

nos

termos
do
artigo
38 da Lei 9.099/95.
Fundamento
e
decido
.LAURA SAYURI TOMA MORAIS,
qualificada

nos
autos,
ingressou
com AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR EM TUTELA ANTECIPADA C/C PEDIDO DE DANO MORAL
em
face de UNIC EDUCACIONAL LTDA, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.,
sucedidas

por
PITAGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE S.A,
visando

obter a declaração de inexistência de dívida e, ainda
,
obter

ressarcimento

pelos

alegados

danos

sofridos
.
A

autora

aduz
que é
estudante
do
curso
de
arquitetura
e
urbanismo

por

meio
do
programa
PEP (
Parcelamento

Estudantil
Privado),
composto

por

dez

semestres
, tendo
ingressado

em

junho
de 2018,
sendo
que,
nos

dois

últimos

semestres

não

conseguiu

concluir
o
curso
,
em

razão
de
gravidez
.
Afirma
a
requerente
que
ao

tentar

retomar

os

estudos
,
teve
a
sua

matrícula

condicionada

ao

pagamento
do
saldo
residual do PEP,
além
das
mensalidades
.Sob a
sua

ótica
, a
cobrança
do
saldo
residual do PEP é
indevida
,
porque

deveria

ocorrer

somente

após
a
definitiva

conclusão
do
curso
.Por
isto
,
pretende
a
reclamante

sejam
as
reclamadas

compelidas

a

efetuar
a
cobrança
do
saldo
residual do PEP
somente

após

a

efetiva

conclusão
do
curso
,
além
da
reparação

por

danos

morais
.A tutela de
urgência

foi

indeferida
num
primeiro

momento
e,
após

a

oposição
de embargos de
declaração
pela
reclamante
,
foi

deferida
a
liminar
, com
determinação

às

reclamadas de realizarem a matricula e acessos da reclamante

ao
portal do
aluno
,
assim

como
se
abstivessem
de
cobrar

os

valores

pertinentes

ao
PEP (Id. 143035022).Em
contestação
, as
reclamadas

afirmam
que
agiram
no
exercício
regular do
direito
,
vez
que a
reclamante

possuía

débitos

pendentes
e,
por

isto
,
teve

negada
a
matrícula
,
passando

ao
status de
desistente
,
sendo
que, com a
desistência
,
por

previsão

contratual
,
iniciou
-
se a

cobrança
do
saldo

remanescente
do PEP.A
reclamante

apresentou

impugnação
a
contestação
,
em
que
ratificou

os

termos
e
pedidos
da
petição

inicial
.
Julgo
o
processo
no
estado

em
que se
encontra
,
vez
que a
prova

produzida é suficiente para solução da lide e não

há

necessidade
de
dilação

probatória
,
na
forma do
artigo
355, I, do CPC.O
fim

colimado

na
exordial
cinge
-
se
no
pedido
de
imposição

às

reclamadas

a

efetivarem
a
matrícula
da
requerente
,
assim

como
que as
parcelas
do
saldo

remanescente
do PEP
sejam

cobradas

somente

após

a

efetiva

conclusão
do
curso
,
assim

como
a
reparação

por

danos

morais
.In
casu
,
os

fatos

descritos

na

inicial

não
se
revelam

suficientes
à
caracterização
de
conduta

dolosa

ou

culposa
que
possa

ensejar

responsabilidade
civil,
mesmo

porque

os

fatos

descritos

na

inicial
e
documentos
que
a

acompanham

restaram

impugnados

na

peça

defensiva
,
além
do que,
os

documentos

constantes

nos
Ids. 148776218/148776230 e 148776236,
comprovam
as
alegações
das
requeridas
.De
fato
, as
reclamadas

agiram
no
exercício
regular do
direito

vez
que a
reclamada

deixou
de
cumprir
o
contrato
de
financiamento

estudantil
privado,
ao

deixar
de
honrar
com
os

pagamentos
das
mensalidades

reduzidas
,
culminando

na

sua

impossibilidade
de
efetivar
a
matrícula
,
consequentemente
, se
tornando

desistente
do
curso
,
dando
azo as
aplicações
das
clausulas
6ª e 7ª do CONTRATO DE PARCELAMENTO DA SEMESTRALIDADE ESCOLAR – NOVO PEP, Id. 148776218:“
Cláusula
6ª -
Hipóteses
de
desistência
,
transferência

ou

reopção
- Caso o ALUNO:(
i
)
Desista

formalmente
de
suas

atividades

educacionais

na
IES,
rescindindo
o
Contrato

durante
a
vigência
do
Curso
,
por

qualquer

motivo
,
incluindo
, mas
não
se
limitando
a:
cancelamento
da
matrícula
,
não

renovação
da
matrícula
para o
semestre

letivo

subsequente
,
trancamento
de
matrícula
, entre outros;(
ii
)
Transfira
para
outra

instituição
de
ensino

ou

outra

unidade
,
curso

ou

turno
da IES;
ou
(
iii
) Realize a
reopção
de
unidade
,
curso

ou

turno
da IES.
Parágrafo

primeiro
: Nas
hipóteses

previstas

na

cláusula
6ª.
acima
, o ALUNO
declara

ciente
que
todo
o SALDO REMANESCENTE
restará

automaticamente

vencido
,
devendo
o ALUNO
pagar
,
em

até
30 (
trinta
)
dias
à IES,
contados
da data da
ocorrência
de um dos
eventos

descritos

acima
(
i
), (
ii
)
ou
(
iii
).
Cláusula
7ª –
Abandono
- Caso o ALUNO
abandone

suas

atividades

educacionais

na
IES
sem
a
devida

comunicação
para IES
sobre
o
seu

desligamento

durante a vigência do Curso e sem que tenha

formalizado

sua

desistência
(
evasão
),
ficará

automaticamente

vencido

todo
o
saldo
,
devendo
o ALUNO
pagar
,
em

até
30 (
trinta
)
dias
à IES
contados
da data da
ocorrência
de um dos
eventos

descritos
no caput,
os

valores

devidos

em

decorrência
dos PEPs
contratados
, do
Contrato
e
deste

Contrato
de
Parcelamento
,
juntamente
com o
todo
o
saldo
,
em

razão
do
serviço

educacional

estar
à
disposição
do ALUNO.”
Registra
-se que a
demandante

permaneceu

inerte
ante
a

apresentação
dos
documentos

apresentados
,
bem

como

impugnou

os

documentos

apresentados
com a
peça

defensiva
,
porém

não

produziu

nenhuma

contraprova
para
dar
azo as
suas

alegações
, de modo que
apenas

reafirmou
a
tese

apresentada

na

petição

inicial
.A
regra

geral

presente
no
artigo
373, I e II do Código de
Processo
Civil,
determina
que
cabe

ao

autor
o
ônus
de
provar
o
fato

constitutivo
do
seu

direito
, e,
ao

réu
, o de
provar
o
fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito

autor
.A
propósito
:"A
indenização

por

danos

morais
,
como

toda
forma de
responsabilidade
civil,
demanda

comprovação
do
nexo
de
causalidade
e dos
prejuízos

sofridos
.
Inexistindo

prova do nexo causal, incabível a condenação do suposto

agente
do
dano

ao

pagamento
de
indenização
,
haja
vista que a
responsabilidade
civil
por

ato

ilícito
,
ainda
que
decorrente
de
dano
moral, segue,
em

regra
, a
teoria

subjetiva
." (Ap. n. 2.0000.00.0252724-2/000, rel. Juiz Wander
Marotta
, j.
em
2.3.98).
Destarte
,
não se incumbindo a requerente de demonstrar o ato

ilícito

supostamente

cometido

pelas

requeridas
,
resultante
da
violação
da
ordem

jurídica
com
ofensa

ao

direito

alheio
e
lesão

ao

respectivo
titular,
afetando
a
sua

honra
e
dignidade

perante

terceiros
e
lhe

causando

prejuízos
,
tem
-se,
como

inquestionável
,
a

inexistência
do
dever

reparatório

pretendido
.O Código Civil
determina
que
tem

responsabilidade

subjetiva
civil de
indenizar

perante

aquele
que
sofreu

dano
,
quem

praticou

conduta

antijurídica
e
causou

diretamente
o
prejuízo
e
ainda

quem
se
responsabilizou

por

aquele
que
praticou
o
ato
.É
incontroverso
que entre
a

autora
e as
rés

havia
um
vínculo

contratual
,
nos

termos
das
assertivas

constantes
da exordial e das
peças

defensivas
.
Primeiramente
,
cumpre
registrar que a
responsabilidade
civil
pressupõe

a

existência
de
três

requisitos
,
sendo

eles
a
conduta

ilícita
, o
nexo
de
causalidade
e o
dano
. Desta
feita
, para que
a

indenização

seja

devida
,
imprescindível
que
todos

estes

pressupostos

sejam

demonstrados
.
Destarte
,
entendo
que a
cobrança

referente

ao

contrato
de
prestação
de
serviços

educacionais
PEP, se
deu

mediante
o
exercício
regular do
próprio

direito
, que
encontra
amparo no art. 188, I, do Novo Código Civil.Nesse
sentido
:APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATO ILÍCITO - NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - AUSÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RECURSO PROVIDO. A
responsabilidade
civil
pressupõe

a

existência
de um
ato

ilícito
, que
tenha

resultado

dano
, e que entre o
dano
e a
ação

haja
um
nexo
de
causalidade
. Ao
lançar
o
nome
no
cadastro
do SPC e SERASA
a

instituição

bancária
age
exercício
regular de
seu

direito
, se o
cliente

está

em
mora. O regular
exercício
de um
direito

reconhecido
é
excludente
de
ilicitude
,
tornando

inexistente
o
nexo
causal. Age no
exercício
regular de
direito

a

instituição

bancária
que cobra
tarifas
para
manutenção
de
conta
.(TJMG-Ac 533.367-1-Rel: Des. Márcia de Paoli Balbino)RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUTORA QUE FIGURA COMO DEVEDORA SOLIDÁRIA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA EMPRESA RÉ – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO. “
Devidamente

caracterizada
a
licitude
da
cobrança
,
bem

como da negativação do nome do devedor no cadastro de restrição

ao

crédito
,
em

razão
de
exercício
regular de
direito
,
não

há
que se
falar

em

inexistência
de
débito
,
nem

mesmo

em

dever
de
indenizar

por

dano
moral.” (
Ap
16805/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL,
Julgado

em
21/07/2015,
Publicado
no DJE 27/07/2015). (TJMT-
Ap
119976/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL,
Julgado

em
13/12/2016,
Publicado
no DJE 16/12/2016)
Não

configurados

os

pressupostos
da
responsabilidade
civil de que
tratam
a
doutrina
e a
jurisprudência
, a saber:
ato

ilícito
,
dano

sofrido
pela
vítima
, e o
nexo
causal entre a
ação
do
agente
e o
alegado

prejuízo
,
não

há

como

responsabilizar
as
requeridas

por

uma

cobrança
que
foi

prevista
no
contrato

entabulado
entre as partes.O
dano
moral é a
lesão

a
um interesse
não
patrimonial,
seja

em

decorrência
da
ofensa

a
um
bem

jurídico

extrapatrimonial
(
dano
moral
direto
),
ou

em

função
de
uma

afronta

a
um
bem

jurídico
patrimonial (
dano
moral
indireto
).
Evidencia
-se
na

dor
,
sofrimento
, no
abalo

psicológico
, no
constrangimento

ou

na

indignação

por

uma

ofensa

sofrida
,
não

restando

caracterizado

pelo
simples
aborrecimento
,
dissabor
,
frustração

ou

desgaste

emocional

decorrente
de
excessiva

sensibilidade

ou

irritabilidade
.No
caso

em

exame
a
parte

autora
da
ação

indenizatória

não

logrou

êxito

em

provar

os

alegados

danos
e culpa das
requeridas
, o que
acarreta

na

improcedência
do
pedido
.Ante o
exposto
,
revogo
a
decisão

liminar

anecipatória
da tutela e JULGO IMPROCEDENTE a
pretensão

deduzida

na

inicial
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do art. 487,
inciso
I, do CPC.Sem
custas
e
honorários

advocatícios
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55 da Lei
nº
9.099/95.
Submeto

os
autos
ao

M.
M.ª

Juíza

Togada
para
apreciação
e posterior
homologação
,
nos

termos
do art. 40 da Lei 9.099/95.Helton dos SantosJuiz
Leigo
Vistos, etc.HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do Juiz
Leigo

deste

Juizado
Especial.
Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as partes da
sentença
.Data do
sistema
.P.R.I.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
Juíza
de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que: a) é
aluna
do
curso
de
Arquitetura
e
Urbanismo

na

instituição
de
ensino

reclamada
; b)
não

logrou

êxito

na

aprovação
de
sete

matérias
; c) a grade curricular
foi

estendida

em

razão
das
pendências
que
seriam

cumpridas

após
o 10º
semestre
; d) para
realizar

sua

rematrícula
,
foi

compelida
a
efetuar
o
pagamento
dos
valores

devidos
a
título
do
Programa

Estudantil
Privado - PEP; e)
não

há
se
falar

em

desistência

ou

abandono
do
curso
; f) as
mensalidades
do
Programa

Estudantil
Privado
deverão
ser
cobradas

somente

após
a
conclusão
do
curso
; g)
os

fatos

noticiados

nos
autos
lhe

causaram

danos

morais
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, a
fim
de
julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Origem
da
dívida
.
As partes de um
contrato

devem

respeitar
o que
efetivamente

foi

pactuado
(
princípio

pacta sunt
servanda
),
não

podendo

acrescentar

obrigações
de forma unilateral.
Desse modo, a cobrança sem embasamento contratual e que não observa as regras normativas do respectivo Órgão Regulador enseja conduta ilícita (TJ-MT - RI: 10000881320228110052, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023).

A
cobrança
de
valores

expressamente

pactuados

configura

conduta

lícita
.
Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
constata
-se que a
cobrança

não
viola o que
foi

pactuado
, pois a
parte

reclamante

não

comprovou
que
solicitou
o
trancamento
de
seu

curso
,
ônus
processual que
lhe

incumbia
(art. 373, I, CPC). Assim,
ela

foi

considerada

como

desistente
pela
instituição
de
ensino

reclamada
,
em

razão
de
não

ter

renovado

sua

matrícula
no
semestre
2023/2, o que
justifica
a
cobrança
do
Parcelamento

Estudantil
Privado,
conforme

previsto

nas

cláusulas
6ª e 7ª do
contrato

firmado
entre as partes (ID 231322676/PJe2).
Vale
destacar

também
que as
referidas

cláusulas

não

violam

nenhuma

regra
legal,
bem

como

não

desnaturam
a
função
social do
contrato
, pois
não

prejudicam
o interesse social
envolvido
.
Portanto
,
considerando
que
inexiste

motivos
para
considerar

indevida
a
cobrança
, o valor
reivindicado
pela
parte

reclamada
é
legítimo
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024